Tribunal: TJDFT
Processo: 0723650-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723650-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARCOLINO LINCOLN, ESPÓLIO DE SERGIO AUGUSTO BARRETO, ESPÓLIO DE HAMILTON VIEIRA PINTO AGRAVADO: RODRIGUES PENA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE MARCOLINO LINCOLN e OUTROS (executados), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0006104-72.2019.8.07.0001 iniciado em seu desfavor por FARIAS E PENA ADVOGADOS ASSOCIADOS (exequente), indeferiu o pedido de quitação do débito e determinou o encaminhamento dos autos à contadoria judicial para apuração do débito remanescente, nos termos das decisões de ID’s 95279326 e 95954586 (embargos de declaração), a seguir transcritas: ID 95279326 “Remetam-se os autos a contadoria judicial para que esclareça a este juízo se há saldo remanescente a ser executado nos presentes autos, devendo abater os valores já depositados pelos requeridos”. ID 95954586: “Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos este juízo não se manifestou quanto ao pedido de afastamento das penalidades do previstas no art. 523, §1o do CPC. Forte em tais razões, ACOLHO os embargos de declaração opostos para suprir a omissão apontada e passo a apreciar petição de ID 94114496. Conforme já decidido nos presente autos, por meio da decisão de ID 80763052, a obrigação executada nos presentes autos é solidária. Importante salientar que decisão acima citada foi confirmada por meio do AGI 0705401-35.2021.8.07.0000, por meio de acórdão ainda não precluso. Quanto à obrigação solidária, assim prevê o Código Civil: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. Isto posto, acerca das obrigações solidárias exorta o professor Carlos Roberto Gonçalves: “Caracteriza-se a obrigação solidária pela multiplicidade de credores e/ou de devedores, tendo cada credor direito à totalidade da prestação, como se fosse credor único, ou estando cada devedor obrigado pela dívida toda, como se fosse o único devedor. Desse modo, o credor poderá exigir de qualquer codevedor o cumprimento por inteiro da obrigação. (...)” Destarte, não há que se falar em inaplicabilidade das penalidades do previstas no art. 523, §1o do CPC. Esta somente seria afastada caso o executado JOSE MARCOLINO LINCOLN tivesse satisfeito o crédito dentro do prazo de pagamento voluntário. Ante o exposto, indefiro pedido de ID 94114496. Em prosseguimento, aguarde-se decurso de prazo de ID 95802140”. Em suas razões recursais (ID 27541367), os Agravantes questionam a solidariedade imposta para o pagamento do débito exequendo (honorários sucumbenciais), entendendo que não incidiria a multa do art. 523 do CPC. Aduz que: “Não poderia a decisão agravada, por conseguinte, impor aos Agravantes a incidência das penalidades estabelecidas no §1o, art. 523 do CPC/2015, sem que, para isto, tivesse antes demonstrado e justificado, expressamente, como referida decisão não viola / não nega vigência ao disposto, primeiramente no §1o do art. 231 do CPC/2015, e, na sequência, no art. 396 do Código Civil/2002, c/c os arts. 240 e 312 do CPC/2015, assim como às consequências jurídicas advindas, tais como a nulidade das certidões de citações/intimações apontadas” (ID 27541367 - Pág. 9) Pontua que o i. Juízo de origem teria se omitido quanto ao fato de que “foi requerido naqueles autos de origem a declaração de nulidade das certidões de citação / intimação dos Executados Hamilton Vieira Pinto e Sérgio Augusto Barreto, que faleceram em 11/08/2019 e 29/08/2015, respectivamente, eis que tais atos foram praticados em 2020 [(Id 76017401 (Intimação 12251180), Id 76017401 (Intimação 12251181)], e valendo-se do advogado que não mais os representava, menos ainda seus Espólios”. (ID 27541367 - Pág. 4) Destarte, requerem seja afastada a mora, determinada a nulidade das “citações / intimações objeto do Id 76017401 (Intimação 12251180), e do Id 76017401 (Intimação 12251181)”, bem assim “na eventualidade de esse e. TJDFT entender que não são procedentes os judiciosos argumentos, de elevada indagação jurídica, trazidos nestes autos à apreciação judicial, então requer-se que esse mesmo TJDFT se pronuncie, em especial apontando o(s) dispositivo(s) legal(is) que, ainda que sob a égide de uma solidariedade de vários réus, EXPRESSAMENTE: a) é(são) capaz(es) de afastar a dicção do §1o, art. 231 do CPC/2015, do art. 396 do Código Civil/2002, c/c os arts. 240 e 312 do CPC/2015; e b) mantenha(m) a validade de um processo, negando vigência e/ou violando o disposto nos arts. 238 e 239 do CPC/2015, quando “...o falecimento da parte outorgante tem como consequência a extinção imediata do mandato...”, e a citação da parte ré é tida por válida, mesmo quando realizada por meio de patrono com mandato extinto.” (ID 27541367 - Pág. 10) Por meio da decisão de ID 27564519, deferiu-se o efeito suspensivo diante da discussão travada no AGI 07054013520218070000. Intimados os Agravantes a se manifestarem a respeito da preliminar de não conhecimento do seu recurso, sobretudo diante da suposta preclusão e arguição de matéria estranha à decisão agravada (ID 30052135), estes se manifestaram no ID 30446673. É o relatório. Decido. Colhe-se dos autos que os Agravantes se insurgem em relação ao indeferimento do pedido de reconhecimento do pagamento integral do débito exequendo – honorários sucumbenciais –, por entenderem que teria ocorrido a quitação da sua cota parte da condenação. Questionam a solidariedade imposta para o pagamento do débito exequendo (honorários sucumbenciais), entendendo que não incidiria a multa do art. 523 do CPC e que, diante do pagamento da sua cota-parte, não se haveria falar em mora. Na mesma oportunidade, requerem seja determinada a nulidade das “citações / intimações objeto do Id 76017401 (Intimação 12251180), e do Id 76017401 (Intimação 12251181)”, considerando que “foi requerido naqueles autos de origem a declaração de nulidade das certidões de citação / intimação dos Executados Hamilton Vieira Pinto e Sérgio Augusto Barreto, que faleceram em 11/08/2019 e 29/08/2015, respectivamente, eis que tais atos foram praticados em 2020 [(Id 76017401 (Intimação 12251180), Id 76017401 (Intimação 12251181)], e valendo-se do advogado que não mais os representava4 , menos ainda seus Espólios”. (ID 27541367 - Pág. 4) De uma análise da decisão agravada de ID 95279326, constata-se que o i. Juízo de origem apenas determinou fossem encaminhados os autos a contadoria judicial para os fins de apuração de eventual saldo remanescente a ser executado na mesma lide. Ao se analisar os embargos de declaração opostos, a decisão ID 95954586 reafirmou a existência de solidariedade do débito diante de anterior decisão que já a havia reconhecido. Nesse ponto, constata-se que a questão da solidariedade do débito e a sua exigibilidade já foram apreciadas nesta Instância Recursal, por meio do AGI 07054013520218070000, cuja ementa reproduz-se a seguir: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DA PARCELA INCONTROVERSA. LIBERAÇÃO AO CREDOR. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. I - O depósito da parcela incontroversa no cumprimento de sentença, sem a imediata liberação ao credor, não impede a aplicação da multa de que trata o art. 523, § 1o, do CPC. II - Na hipótese em que a decisão não disponha acerca da distribuição da verba honorária, conforme ocorreu no caos em apreço, cada litisconsorte responde solidariamente pelos ônus da sucumbência. Inteligência do art. 87, § 2°, do CPC. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1337842, 07054013520218070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021.) E conforme decisão de ID 29429003, proferida no citado agravo, não se conheceu dos embargos de declaração opostos na referida lide, estando a questão acobertada pela coisa julgada. Logo, a discussão a respeito da mora ora invocada, bem assim da solidariedade dos Agravantes e sua matéria relacionada encontra-se fulminada pela preclusão, com óbice nos artigos 502, 505, 506, 507 e 508 do Código de Processo Civil. No mesmo sentido, os Agravantes apresentam fatos que desbordam dos limites dessa via recursal, tal como a tese de consequências da habilitação dos Espólios de Hamilton Vieira Pinto e Sérgio Augusto Barreto. A pretensão é de que seja determinada a nulidade das “citações / intimações objeto do Id 76017401 (Intimação 12251180), e do Id 76017401 (Intimação 12251181)”, considerando que “foi requerido naqueles autos de origem a declaração de nulidade das certidões de citação / intimação dos Executados Hamilton Vieira Pinto e Sérgio Augusto Barreto, que faleceram em 11/08/2019 e 29/08/2015, respectivamente, eis que tais atos foram praticados em 2020 [(Id 76017401 (Intimação 12251180), Id 76017401 (Intimação 12251181)], e valendo-se do advogado que não mais os representava4 , menos ainda seus Espólios”. (ID 27541367 - Pág. 4) Nesse aspecto, as questões afetas aos supostos atos praticados em 2020, quando já falecidos os outros apontados executados, não podem ser objeto de análise na presente demanda em que se analisa apenas o acerto do encaminhamento do feito à contadoria judicial para a apuração do débito remanescente. Além de se mostrar nítido o arrepio à regra do art. 515 do CPC, que impõe limite da devolução recursal, não se observa que os Agravantes tenham suscitado a suposta nulidade à época dos fatos. Nesse quadro, repele-se a tese de prejuízo processual se, no caso concreto, a parte agravante não alegou o referido vício no tempo e modo processual devidos, somente o fazendo após o resultado desfavorável a sua pretensão, fato que evidencia estratégia da defesa na chamada nulidade de algibeira, rechaçada pela jurisprudência por não que não se coadunar com a boa-fé processual. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. DESOBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NOS ARTS. 76, § 2o, E 932, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO NCPC. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO REGULARIZADA. PRECLUSÃO. ARGUIÇÃO DA NULIDADE SOMENTE APÓS RESULTADO DESFAVORÁVEL NO PROCESSO. CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. NULIDADE ABSOLUTA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Conforme o disposto nos arts. 76, § 2o, I, e 932, parágrafo único, ambos do NCPC, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual. 3. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso no qual o advogado subscritor não possui procuração ou substabelecimento nos autos, consoante a aplicação da Súmula no 115 desta Corte. 4. Esta Corte de Justiça, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta (REsp 1.714.163/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 26/9/2019). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1561078/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEMANDA INDENIZATÓRIA E ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA FIRMADA EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. REALIZAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. QUESTIONAMENTO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. VALIDADE CONFIRMADA. DANO MORAL E MATERIAL PREJUDICADOS. INOCORRÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. SUPERAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA PURGAÇÃO DA MORA. CUMPRIMENTO DA LEI DE REGÊNCIA CONFIRMADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. NULIDADE DO CONTRATO DE CONSÓRCIO. SIMULAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. VALOR UTILIZADO PARA CAPITAL DE GIRO. NÃO ACOLHIMENTO. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. PRETENSÃO RECURSAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS DE SÚMULA 5 E 7/STJ. INCIDÊNCIA. NULIDADE DO ACÓRDÃO EM RAZÃO DA PREVENÇÃO. ALEGAÇÃO TARDIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, cumpre registrar que os embargos de declaração não se não são via adequada para a insurreição que vise a reforma do julgamento. 2. A pretensão tardia da nulidade julgamento, com base na prevenção de outro órgão julgador, formulada somente após a interposição de agravo interno em agravo em recurso especial, após a ciência de resultado de mérito desfavorável à parte suscitante, configura violação à boa-fé processual, constitui a chamada nulidade de algibeira, sendo de se confirmar a preclusão da alegação já pronunciada pelo órgão colegiado (fls. 2745). 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1517514/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 12/05/2020) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO COMPROVADA. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR RESPOSTA AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE TARDIA. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFIRMADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal local negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora recorrida, a qual opôs, na sequência, embargos de declaração. Nessa oportunidade, a então embargada, ora agravante, intimada para ofertar contrarrazões aos aclaratórios, inclusive advertida sobre a possibilidade de eventual concessão de efeitos modificativos, impugnou amplamente o recurso, porém não se manifestou acerca da nulidade por ausência de anterior intimação para apresentar resposta ao próprio agravo de instrumento. Somente após o acolhimento dos embargos de declaração opostos pela parte contrária foi que a ora recorrente suscitou o vício em questão. 2. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo a fim de negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1401347/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 31/03/2020) Ante o exposto, com arrimo no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 17 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator